Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722782-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de inexistência de débito c/c restituição de valores e pedido de indenização por danos morais proposta pela autora em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos expostos na inicial. Em petição de ID n.o 64176935 a apelante informa que as partes celebraram um acordo com quitação de dívida e junta o comprovante de pagamento no valor de R$ 20.150,33. Intime-se a apelante para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, se permanece o interesse recursal, quanto a análise e julgamento da apelação interposta, diante da notícia que as partes celebraram acordo. Em caso de manutenção do interesse recursal, no mesmo prazo, especifique quais pontos do recurso ainda devem ser analisados e traga aos autos os termos do acordo. Intime-se, também, a parte apelada para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, os termos do acordo celebrado e se houve a quitação da dívida. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador